Tribunal: TJBA
Processo: 8001251-21.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8001251-21.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GISELE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): RAPHAEL PINHEIRO CARDOSO (OAB:BA65684-A) APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A), MAURICIO SILVA LEAHY (OAB:BA13907-A), HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE (OAB:BA13908-A), RODRIGO CARVALHO MAGALHAES GUSMAO (OAB:BA65332-A), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO (OAB:BA55666-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE FIRMADO EM NOME DE MENOR. FORMALIZAÇÃO MEDIADA POR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. UTILIZAÇÃO DE DADOS FALSOS SEM CIÊNCIA DA CONTRATANTE. ENDEREÇO CADASTRADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E DECLARAÇÃO ESCOLAR FRAUDULENTA. IRREGULARIDADE NA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. FALHA QUE, EMBORA REPROVÁVEL, NÃO TRANSCENDE O DISSABOR COTIDIANO. APLICAÇÃO INVIÁVEL DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Gisele Souza Santos, em representação de sua filha menor, R. V. S. C., contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Hapvida Assistência Médica Ltda. e Clube de Saúde Administradora de Benefícios Ltda., no que tange à obrigação de retificação cadastral, mas que indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte autora contratou plano de saúde por meio de representante da administradora de benefícios e, posteriormente, ao solicitar cópia do contrato, constatou a existência de dados falsificados, como endereço e escola inexistente em Recife/PE, cidade onde nunca residiu. Apesar da falha, o serviço foi prestado normalmente, sem negativa de cobertura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta das rés, ao formalizarem contrato de plano de saúde com dados manifestamente falsos e sem consentimento válido da contratante, configura, por si só, dano moral indenizável, ainda que ausente prova de prejuízo concreto à autora e à beneficiária do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde conforme a Súmula 608 do STJ, sendo as rés solidariamente responsáveis pelas falhas na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 4. A responsabilidade objetiva nas relações de consumo exige, para a reparação por dano moral, a demonstração de conduta ilícita, nexo de causalidade e lesão concreta a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto. 5. A falha contratual foi reconhecida e corrigida judicialmente, mas não houve comprovação de recusa de atendimento, prejuízo à saúde, constrangimento, ou qualquer outra consequência que extrapolasse os limites do mero aborrecimento. 6. A tese de exposição ao risco, por ausência de materialização do dano, não se sustenta juridicamente, pois o ordenamento pátrio não admite reparação por dano hipotético. 7. A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida na jurisprudência, demanda prova de tempo excessivo despendido e conduta reiteradamente negligente do fornecedor, o que não foi evidenciado nos autos. 8. A jurisprudência citada corrobora o entendimento de que falhas cadastrais desacompanhadas de consequências efetivas não ensejam compensação moral. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Apelação Cível nº 0726318-09.2020.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 23.06.2021; TJDFT, Ac. nº 1312906, Ap. Cível nº 0727406-37.2020.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 27.01.2021; TJDFT, Ac. nº 1119765, Ap. Cível nº 2016.12.10.050280, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 22.08.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001251-21.2021.8.05.0274, em que figuram como APELANTE: GISELE SOUZA SANTOS, R. V. S. C. e como APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora